Tribunal: TJSP
Processo: 0001388-63.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001388-63.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ADMON ADAN CERQUEIRA NUNES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso para conceder o livramento condicional ao sentenciado Admon
Adan Cerqueira Nunes, observadas as regras do artigo 132 da LEP, individualizadas
no juízo da execução, expedindo-se oportunamente a carta de livramento. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001388-63.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Voto no 48.705
Agravo em Execução no 0000920-70.2018.8.26.0154
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DEECRIM UR8
Agravante: ADMON ADAN CERQUEIRA NUNES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO

Admon Adan Cerqueira Nunes interpôs o presente
agravo (fls. 1-6) contra decisão do Juízo da Unidade Regional do DEECRIM
8a RAJ (fls. 33-35), que indeferiu pedidos de progressão de regime
prisional, por considerar ausente o requisito subjetivo, bem como de
prisão domiciliar, por não se enquadrar dentre as hipóteses de
excepcionalidade. Inconformado, insiste estarem preenchidos os requisitos
previstos no art. 112 da LEP, reputando superficial o exame criminológico
realizado. Também argumenta com a gravidade da doença pulmonar que
acomete o sentenciado, que o coloca no grupo de risco do Covid-19,
fazendo jus à prisão domiciliar, cuja concessão requer.

Foi apresentada a contraminuta (fls. 44-46).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
desprovimento do agravo (fls. 52-55).
É o relatório.
Verifica-se, do boletim informativo que instrui
o recurso (fls. 10-13), que o sentenciado se sujeita às penas de 6
anos, 6 meses e 26 dias de reclusão, decorrente de condenações por
crimes de tráfico e roubo majorado; iniciou o cumprimento da pena
aos 6.4.2016, cujo término está previsto para 31.10.2022, não
registrando nenhum episódio de falta disciplinar ou interrupção no
cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001388-63.2020.8.26.0154 -Voto no
3
Observa-se,
ainda,
que
o
agravante
desenvolveu atividades laborterápicas na unidade prisional, no
período de 1.2.2017 a 17.7.2018, salientando que as queixas de
dores, consultas médicas e exames se iniciaram em abril de 2018,
com piora do quadro em agosto/2018 até o diagnóstico de
tuberculose ganglionar, em dezembro/2019, circunstâncias que
certamente concorreram, ou mesmo impossibilitaram, a continuidade
do trabalho no presídio.
As
pretensões
formuladas
pela
defesa:
progressão de regime prisional e/ou prisão domiciliar, envolvem
requisitos bem diversos, e serão analisadas separadamente.
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, assiste
razão à magistrada, ao reconhecer que o sentenciado não se encontra nas
condições previstas na Recomendação 62 do CNJ. Conquanto seja o
agravante
portador
de
“tuberculose
ganglionar”,
há
elementos
demonstrando que ele vem recebendo tratamento médico supervisionado e
acompanhamento mensal no Hospital de Base de São José do Rio Preto,
encontrando-se, à época do relatório enviado pelo presídio (fl. 32), em bom
estado geral de saúde e sem queixas.
Cumpre anotar que as orientações conferidas pelo
CNJ, Recomendação no 62/2020, não possuem caráter cogente, devendo
ser analisadas no caso concreto, em consonância com as particularidades
de cada Comarca, cujas situações diferem umas das outras.
Depois, na hipótese dos autos, a gravidade da
doença não autoriza a concessão imediata de prisão domiciliar,
porquanto, como informou a unidade prisional, o sentenciado, que tem 26
anos de idade, vem recebendo tratamento supervisionado e
acompanhamento em hospital reconhecido pela excelência dos serviços
prestados na área de saúde cardiovascular, dentre outras moléstias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001388-63.2020.8.26.0154 -Voto no
4
Além disso, não há evidência de que o agravante
estaria sujeito a risco maior de contaminação pelo Covid-19 no
estabelecimento penal onde se encontra do que extramuros.
Por fim, cumpre destacar que a Secretaria de
Administração Penitenciária vem adotado medidas criteriosas para o
combate à pandemia nas unidades prisionais, tais como a suspensão de
visitas, higienização das celas, triagem de presos em grupo de risco,
isolamento dos casos suspeitos e imediato atendimento, muitas vezes
mais célere que o ofertado à população em geral.
Portanto, descabida pretensão para a prisão
domiciliar.
De outro lado, e a despeito de comprovar boa
conduta carcerária, conforme atestado juntado a fl. 9, o agravante foi
submetido a exame criminológico, sobrevindo relatório social,
psicológico e relatório conjunto da diretoria da unidade prisional (fls.
15-18, 19-21 e 28). Nesses apontamentos, a assistente social anotou
que o agravante utilizara o tempo do atendimento, direcionando o
trabalho a uma “reflexão simplória, mas coerente”. E adiante pontuou:
“Diante da estória de vida do sentenciado, considerando a
condenação, a forma de justificar seus atos, ao avaliarmos o caso com
olhares sob as várias interfaces e tendo como base as ciências sociais,
e sua história, concluímos que este sentenciado não apresenta com
disposição e em condições para cumprir com as regras regime do
Regime Semiaberto.” (sic). Enquanto a psicóloga concluiu que: “o
sentenciado manifestou reflexões críticas insatisfatórias a respeito da
gravidade de seu comportamento desviante, que o sentimento de
arrependimento manifestado demonstrou estar principalmente relacionado ao sofrimento ocasionado pelas perdas pessoais
decorrentes da privação de sua liberdade e que o mesmo demonstrou
dificuldade para entender o encarceramento como resultado da
inadequação de sua conduta frente o meio social.” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001388-63.2020.8.26.0154 -Voto no
5
Observa-se que as conclusões se baseiam em
uma única entrevista do avaliador com o sentenciado, mencionando-
se ainda pesquisa documental, coleta de dados e discussão
interdisciplinar em reunião da comissão de avaliação conjunta.
Entretanto,
a
manifestação
contrária
à
progressão não está lastreada em situação concreta de inaptidão do
sentenciado para vivenciar regime prisional menos rigoroso. Aliás,
esta Câmara vem entendendo que a realização do exame
criminológico sequer seria imprescindível para a concessão do
benefício e, embora útil para a decisão de casos determinados, o
resultado da prova não vincula o juízo, que poderá formar convicção
pela livre apreciação daquela, consoante o art. 155 do Código de
Processo Penal.
Ademais disso, a decisão agravada não aponta -
até por falta de fundamento na lei - qual seria o tempo necessário para
que o agravante pudesse apresentar reflexões críticas satisfatórias e
maturidade suficiente para vivenciar regime menos rigoroso. Cria,
portanto, um sistema de indeterminação, que não se coaduna com os
objetivos do sistema e viola a certeza que deve advir da interpretação das
normas restritivas da liberdade individual.
Destarte, no caso dos autos, vê-se que não há
razões para se indeferir o pedido, salientando estar cumprido o lapso
temporal, bem como satisfeitas as condições subjetivas impostas pela
Lei.
Manter o acusado sob o regime fechado, onde se
encontra há mais de cinco anos, negando-lhe a progressão, não parece
medida adequada. A falta de perspectiva, devidamente colocada num
ponto futuro, desencoraja a readaptação social, podendo embrutecer
ainda mais a pessoa, pela incerteza de saber quando lhe poderá ser
deferido o que a lei lhe assegura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001388-63.2020.8.26.0154 -Voto no
6
É conveniente ao sentenciado alcançar o
benefício requerido, antes que cumpra toda a pena aplicada. Somente
assim se fará a paulatina readaptação à convivência responsável, em
regime de semiliberdade. Aliás, a possibilidade de revogação do
benefício servirá como instrumento de contenção, para novas
recidivas. Por isso, a progressividade é de melhor terapêutica do que
a abrupta libertação, ao cabo do cumprimento. Ademais disso,
sempre é feita com alguma vigilância e em caráter precário, sujeita à
revogação e, portanto, não é uma decisão da qual não caiba reparo,
acaso o beneficiário se mostre imerecedor, futuramente.
Observa-se,
por
fim,
conforme
guia
de
recolhimento acostada às fls. 7-8, tratar-se de réu primário, que
alcançou não apenas o lapso temporal para a progressão de regime
aos 30.9.2018, como resgatou tempo suficiente para obter o
livramento condicional aos 30.8.2019.
Assim, levando em conta as circunstâncias
especiais deste processo, bem ainda a momentânea situação
extraordinária da prática dos atos jurisdicionais, defiro, de ofício, o
livramento condicional ao agravante.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao
agravo, para conceder o livramento condicional ao sentenciado
Admon Adan Cerqueira Nunes, observadas as regras do artigo 132 da
LEP,
individualizadas
no
juízo
da
execução,
expedindo-se
oportunamente a carta de livramento.
Figueiredo Gonçalves
relator